Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731300-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENA JOSE DOS SANTOS MAGALHAES, CICERO PAZ, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, ETELVINO MOREIRA GOMES, WELLINGTON ALVES DA ROCHA, DEMETRIUS VAZ VELLOSO, JOSE MANUEL DE FREITAS SILVA, ILTON FERREIRA DOS SANTOS, ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS, JAYME RIBEIRO DE ANDRADE, MACHADO GOBBO ADVOGADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 56706207. Face a informação retro hei por bem suspender o julgamento do presente feito até a Decisão final do IRDR em curso na Câmara de Uniformização sobre o tema em questão. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator